Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente, acusado de lesão corporal contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06), contra decisão que indeferiu a revogação de sua prisão preventiva decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria. No caso, o paciente teria, em uma parada de ônibus, atingido a vítima com capacete havendo outros relatos de violência em apuração.

2. A prisão preventiva foi convertida em audiência de custódia e mantida na fase de instrução, com fundamento na gravidade concreta do delito, comportamento anterior do agente e risco substancial de reiteração delitiva.

3. Os indícios robustos de autoria e materialidade são evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Exame de Corpo de Delito, e o histórico de agressões e ameaças anteriores registradas contra a mesma vítima, caracterizando o fumus comissi delicti.

4. A necessidade da custódia cautelar se justifica pela probabilidade de reiteração delitiva, comportamento violento do paciente e proteção da integridade física e emocional da vítima. A decisão ressalta a ineficácia de medidas protetivas anteriores e a gravidade dos atos praticados, evidenciando o periculum libertatis.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, pela possibilidade de futura condenação a regime menos gravoso, não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão, especialmente considerando a gravidade e contexto dos fatos.

6. As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas para o caso, dada a gravidade dos fatos e o histórico de violência doméstica do agente.

7. Quando os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu pedido de sua revogação, mantêm-se íntegros, não há se falar em excesso de prazo, ainda mais quando já designada audiência de instrução e julgamento pelo diligente Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria.

8. Ordem conhecida e denegada.